Tribunal: TCU
Processo: 019.637/2012-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, em razão de irregularidades no âmbito do Convênio 565/MAS/2003 (Siafi 496508), celebrado com a prefeitura de Axixá-MA, tendo por objeto a implantação de um Centro de Referência da Assistência Social para ações sociais de atendimento a 300 famílias cadastradas e beneficiárias de serviços assistenciais.

Inteiro teor:
Acórdão 12817/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas especial ante o reconhecimento da prescrição das pretensões ressarcitória e punitiva em relação ao sr. José Pedro Ferreira Reis, com fundamento nos arts. 1o, 2o e 11 da Resolução TCU 344/2022: 1. Processo TC- Processo 019.637/2012-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 021.251/2022-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 007.155/2016-6 (SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO) 1.2. Responsáveis: José Pedro Ferreira Reis (XXX.237.023-XX) e Maria Sônia Oliveira Campos (XXX.487.013-XX) 1.3. Órgão: Ministério do Desenvolvimento Social (extinta) 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.6. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.7. Representação legal: Claudismar Zupiroli (OAB/DF 12.250), Maria Abadia Alves (OAB/DF 13.363), Ana Amélia Figueiredo Dino de Castro e Costa (OAB/MA 5.517), Ney Batista Leite Fernandes (OAB/MA 5.983) e outros 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. tornar insubsistentes os subitens 9.6, 9.7 e 9.8 do Acórdão 7634/2021-TCU-Primeira Câmara ; 1.8.2. dar ciência do presente acórdão aos responsáveis, à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, ao Ministério da Cidadania e à Prefeitura do Município de Axixá/MA; e 1.8.3. arquivar os presentes autos.